Tribunal: TJPA
Processo: 0808539-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808539-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 240, § 1º, 241-A E 242-B
,
DO ECA. CRIMES, EM TESE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, CONSUBSTANCIADO NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, NÃO SE MOSTRANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, DEVENDO SER MANTIDA A SEGREGAÇÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Roberto Maia.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

RODRIGO SILVA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, aqui denominado autoridade coatora
.

Alegou o impetrante, ID

9941114, em síntese,
que o Paciente foi preso em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 240, § 1º, 241-A e B do ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, estando atualmente preso e recolhido no CTM II.

Afirma que o paciente é trabalhador – exerce a função de massoterapeuta, é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo, sendo, portanto, primário; que possui residência fixa no distrito da culpa e não oferece nenhum risco à sociedade, possuindo os requisitos necessários e suficientes para responder ao processo em liberdade, uma vez que não causará qualquer óbice a instrução criminal, à produção de provas e nem promoverá qualquer transtorno à ordem pública ou econômica, ressaltando os prejuízos que terá o Estado com a manutenção da prisão do paciente.

Aduz que o paciente se encontra em situação de cumprimento antecipado de pena e que a decisão pela sua custódia não se mostra devidamente fundamentada, não se mostrando sua manutenção justa, principalmente se for considerado que o crime, em tese, praticado, não o foi com violência ou grave ameaça.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a determinação de medidas diversas, nos termos do art. 319 do CPP, afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, restando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o plantão, não tendo o plantonista dele conhecido e determinado sua redistribuição. Recebidos os autos, foi encaminhado à redistribuição em razão do afastamento da relatora de suas atividades para gozo de férias, ID 9950689, sendo recebido no gabinete do Des. Roberto Maia, que denegou o pedido liminar, ID 9979054, solicitando informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 10790788/89/90/91/92/93/94.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 10833703, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

RODRIGO SILVA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva, bem como por ausência de justa causa à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de família.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pelo fato de o paciente ter praticado o crime contra diversas vítimas ao longo de 04 anos, representando constante perigo para as mesmas, pois os crimes foram cometidos pela rede mundial de computadores, como se denota das informações prestadas, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“... o denunciado, há cerca de 04 (quatro) anos, supostamente aliciava e recrutava crianças e adolescentes a fim de produzirem conteúdo pornográfico explícito para satisfação de sua própria lascívia e para distribuição a outros criminosos, consolidando uma rede de abuso e exploração sexual infantil ilimitada.

De acordo com o que fora apurado... constatou-se o armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil (10 vídeos) e, também, a sua transmissão, via aplicativo de mensagens whatsap, a outros destinatários. Além disso, foram identificados também indícios de uso de redes sociais, com os perfis fake, os quais eram utilizados para captar os conteúdos pornográficos infantojuvenis das redes sociais, por meio de “lives” de adolescentes, a fim de vendê-los a terceiros interessados, tendo o denunciado abordado, aproximadamente, mais de 10 (dez) adolescentes e crianças, de modo que, em dadas ocasiões, induzia-lhes e pedia para que praticassem atos libidinosos – masturbação – uns com os outros.

Durante os quatro anos, desde o início da criação dos perfis falsos, o acusado teria praticado o delito em diversos endereços.

(...).”

Com base em tais fatos, o magistrado decretou a custódia cautelar do paciente, em decisão devidamente fundamentada, como se observa do excerto a seguir:

“
Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

O autuado foi preso por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão sendo autuado por infração, com base no art. 241-A e 241-B do ECA, por adquirir, possuir ou armazenar imagem, vídeo ou qualquer outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 12.04.2022, por volta das 06h00min, em decorrência da deflagração da “Operação Grooming” para cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos do processo 0801672- 38.2022.8.14.0401, tramitando nesta especializada, policiais civis teriam cumprido o mandado na residência do autuado e apreendido equipamentos eletrônicos e dispositivos de mídia pertencentes a ele, onde por meio de perícia técnica, teriam identificado armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil.

A maneira com que o crime foi executado, informa a autoridade policial que foram apreendidos um celular, um tablete e cartão de memória, que estaria instalando em uma máquina fotográfica, utilizados pelo autuado, onde teria sido encontrado material de pornografia infantil que conteria imagens e vídeos de crianças e adolescentes nuas, inclusive haveria troca de mensagens de conteúdo pornográfico por meio do aplicativo whatsapp, bem como o uso da rede social Facebook.

Em sede policial, o autuado teria confessado o delito, informando que compartilhava o material pornográfico nas plataformas Instagram e Whatsapp para quem lhe pedia. A sistemática de distribuição ocorreria em “lives” de adolescentes na plataforma do Instagram, onde o flagranteado utilizaria um perfil fake de uma mulher, ocasião em que faria comentários e observava os comentários de outros “fakes”, assim reconheceria usuários com o mesmo interesse que o do autuado e em seguida faria amizade na plataforma.

Após o contado inicial, o custodiado relata iniciava uma conversa via “direct” e passava a trocar material de pornografia infantil e inclusive trocariam numerais de whatsapp para continuarem a se comunicar. O autuado ainda informou ter criado os perfis falsos há quatro anos, e desde então, mantinha contas para falar com adolescentes entre 13 e 14 anos, preferindo meninos, sendo que, utilizando o perfil falso de mulher, pedia para os adolescentes lhe encaminharem fotos e vídeos e em troca encaminha fotos íntimas de mulher que pegava na internet. Além disso, o custodiado teria pedido aos menores que praticassem atos libidinosos uns com os outros, tendo confessado ter mais de dez adolescentes para produção do material pornográfico. Durante os quatro anos, desde o início da criação dos perfis falsos, o autuado teria praticado o delito em diversos endereços.

Descrevendo em detalhes seu modus operandi, o flagranteado relatou que teria criado um grupo de Whatsapp, onde haveria somente ele de membro e, então, encaminhava o conteúdo pornográfico para lá.

Além do material apreendido, o autuado, em seu depoimento perante a autoridade policial, teria confessado ter abordado adolescentes, oferecendo dinheiro, para que eles fizessem vídeos. Em outro episódio o autuado teria se desentendido com um adolescente e de posse de material pornográfico, teria ameaçado o menor a fornecer mais vídeos e se não fizesse iria enviar o conteúdo pornográfico para pessoas da igreja, sendo que, de fato, teria enviado fotos, inclusive para a mãe do adolescente, indicando sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo E. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Ademais, as condições pessoais favoráveis, de ser primário e possuir residência fixa não elidem a possibilidade de aprisionamento cautelar, desde que este se revele necessário, como na hipótese.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia solicitada, uma vez que pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizados os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Os crimes em apuração são de natureza gravíssima, assim descritos:

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ao mesmo tempo, verifica-se a continuidade do crime perpetrado, uma vez que o delito se repete ao longo de quatro anos, amoldando-se ao art. 71 do CPB, in verbis: Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

É certo que a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, e autoriza o magistrado averiguar, no caso concreto, a prevenção da permanência da prática delitiva (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP) e a preservação da incolumidade de crianças e adolescentes.

Na vertente análise, embora a conduta seja praticada no domicílio do indiciado, sua ação alcança proporções devastadoras, já que se difunde de maneira indiscriminada no sistema global de redes de computadores (internet) atingindo a uma coletividade em escala ainda a ser apurada pelo laudo pericial definitivo de constatação.

O conceito de ordem pública, muitas vezes criticado por sua suposta forma genérica, se coaduna com a prática delitiva narrada nos autos, cujas proporções de alcance e vítimas diretas e indiretas maculam a ordem social, justamente considerando a potencialidade lesiva do mesmo, e o efeito devastador sobre as vítimas crianças e adolescentes.

Sendo assim, impõe-se analisar o conceito de ordem pública à luz das determinações constitucionais de proteção à criança e ao adolescente.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, caput, atribui ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, prioritariamente, os direitos fundamentais, como o direito à vida, à dignidade, ao respeito, entre outros. Além de salvaguardá-los de toda a forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Carta Magna, inclusive, é taxativa no §4, do art. 227, ao afirmar que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

A preservação da ordem pública nos autos não diz respeito tão somente à periculosidade do acusado, no sentido de prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas é também atinente à necessidade de resguardar o meio social diante da gravidade do crime e da sua repercussão.

A
gravidade do delito
atribuído ao acusado é inerente a sua prática delituosa, ao passo que o conteúdo produzido vitima crianças e adolescentes quando de sua produção, sendo o armazenamento e compartilhamento das imagens, a perpetuação de uma cadeia de exploração sexual infantil, sendo a ação do autuado determinante na manutenção da atividade criminosa que necessariamente antecede o download dos arquivos que contem pornografia infantil, delineando de maneira clara a periculosidade do agente e o periculum libertatis.

Sobre o tema aqui enfrentado os Tribunais assim têm se manifestado: (...)

Do mesmo modo, a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada pela
conveniência da instrução criminal
,
requisito que identificado pela facilidade no desfazimento de provas em ambiente virtual, ainda que de maneira remota e sem a utilização de aparato tecnológico apreendido durante a operação, ao passo que as identidades virtuais criadas pelos usuários podem ser acessadas, modificadas e deletadas de qualquer computador, o que fragiliza a instrução criminal no presente caso.

Quanto aos predicados pessoais do representado, já está sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são insuficientes para garantir o pleito de liberdade (Súmula 8), pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, o armazenamento e compartilhamento de inúmeros arquivos de pornografia infantil, já é fato legitimador da custódia, cujos princípios da proteção integral da criança e de seu superior interesse devem prevalecer sobre o direito de liberdade aqui abordado.

Em situações congêneres esta Corte Estadual adota o seguinte posicionamento: (...)

Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (Art. 282, § 6º, CPP).

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO SILVA DA SILVA
,
nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

Denota-se, do excerto acima, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da prática, pelo paciente, de graves crimes contra crianças e adolescentes, crimes estes praticados ao longo de 04 anos, contra diversas vítimas, das quais, em tese, se aproveitou o paciente para satisfazer sua lascívia bem como para obter lucro, com a venda do material produzido para terceiros ao longo de todos estes anos.

Não há, portanto, que se falar em falta de fundamentação da medida, sendo a constrição meio adequado a evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade das vítimas, tendo
o Juízo, sua decisão, mostrado lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo ainda imperioso ressaltar que os crimes, em tese, praticados pelo paciente são graves e justificam a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão não exige prova definitiva, que só se faz necessária para uma eventual condenação, sendo a prisão cautelar uma medida excepcional que, no caso em apreço, se mostra necessária para coibir a prática de novos delitos.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Ressalto que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crimes graves, extremamente lesivos à sociedade, mormente por causar danos irreparáveis a personalidades ainda em formação das vítimas, danos que certamente jamais serão superados.

Ademais, denota-se que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, mormente porque, como se depreende das informações prestadas, já se findou a instrução processual, estando os autos em gabinete aguardando somente a prolação da sentença.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica das vítimas, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Quanto ao pedido para que se substitua a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a concedê-las, ficando tal decisão a seu livre arbítrio e no caso em apreço tem-se devidamente demonstradas as razões pelas quais a substituição não foi deferida, sendo neste sentido a jurisprudência,
AgRg

no HC n. 745.729/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta

Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2022